Tribunal: TJDFT
Processo: 0743622-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743622-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA SERRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PRISCILLA SERRA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0731663-48.2023.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 52432723, determinou-se prazo para o recolhimento do preparo. Conforme certidão ID 53419298, a parte agravante não cumpriu a determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, indeferiu-se o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou-se prazo para recolher o preparo, in verbis: "(...) Assim, comprovado que a agravante percebe renda mensal superior a 05 salários-mínimos, fica afastada a probabilidade de provimento do recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão, bem como para que recolha o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Recolhido o preparo, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2023 23:03:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora" Todavia, conforme se verifica da certidão ID 53419298, não obstante devidamente intimada, a parte agravante deixou de recolher o preparo. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2024 15:16:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora